Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; falta de impugnação aos fundamentos da decisão; inovação recursal; supressão de instância e violação à ampla defesa e contraditório suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 73267537 - pág. 2). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora